Tribunal: TJMT
Processo: 0001164-52.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001164-52.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELTO JOSE RODRIGUES NETO - CPF: 693.661.601-15 (APELADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO), TROPICAL PNEUS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.902.195/0012-43 (APELANTE), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA – EMPRESA DEIXOU DE PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS
–
ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ARTIGO 373, II C/C ART. 429, II, AMBOS DO CPC

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Hipótese de incidência do artigo
429
,
II
, do
CPC
:
“Incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação a autenticidade, à parte que produziu o documento”

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001164-52.2016.8.11.0003

APELANTE:

TROPICAL PNEUS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO:

DELTO JOSÉ RODRIGUES NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TROPICAL PNEUS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
lançada
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
DELTO JOSÉ RODRIGUES NETO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para:

“
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO

DÉBITO
, e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$6.000,00, atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (inscrição indevida) e correção monetária a partir da sentença.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Com fulcro no disposto no artigo 86, § único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC”

Em suas razões recursais, a apelante aponta que
“
agiu

em estrito cumprimento de seu direito, quanto à negativação nome do cliente inadimplente, não se operando

aqui qualquer motivo ensejador de dano moral
” (sic).

Sustenta que
“não há nexo causal entre a conduta da apelante e o alegado dano, não existindo desta forma, dolo ou culpa da apelante, pois trata-se de culpa exclusiva do apelado o qual foi o único responsável pela negativação de seu nome, pois se tornou inadimplente”
(sic).

Destaca que
“Na dicção do art. 186 do Código Civil a apelante não cometeu qualquer ato ilícito, não estando assim obrigada a indenizar o apelado”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
“
para reformar a sentença atacada, devendo ser invertido o julgamento de primeiro grau, ou

seja, devendo ser julgada totalmente improcedente a ação, diante da falta de requisitos para

autorizar indenização por dano moral (nexo causal, culpa ou dolo), considerando ainda que a

apelante agiu dentro do seu direito consagrado pelo art. 188 do Código Civil.

Alternativamente, caso não se entenda pelo julgamento improcedente total da ação, requer a

redução da indenização por danos morais para R$1.000,00”
(sic-Id 167335430).

Contrarrazões ofertadas no Id 167335435, onde o apelado diz que
“Não foi necessário exame grafotécnico para verificar que as compras, cujas notas estão anexadas nos autos, não foram realizadas pelo apelado, pois a assinatura é não a mesma dos documentos de identidade e CNH, e procuração ad judicia”
(sic).

Logo, há de se concluir que a compra no valor de R$ 4.998,92 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) parcelado em 4X de R$ 1.249,73 (mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), nunca fora realizada pelo recorrido, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Preparo devidamente recolhido no Id 173698676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
DELTO JOSÉ RODRIGUES NETO
em face da
TROPICAL PNEUS LTDA
,
onde o autor narra
em sua inicial, que a empresa, ora recorrente, incluiu indevidamente o seu nome no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), por um suposto débito no valor de R$ 4.998,92, (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) contudo nega ter contraído o débito.

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar
a inexistência da relação
jurídica entre as partes, relativamente aos débitos discutidos nos autos,
bem assim condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) devidamente corrigido, no qual a apelante se
insurge nessa instância recursal, buscando a reforma da sentença para satisfazer o que entende ser de seu direito.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Também é de se registrar que a responsabilidade da empresa de comercialização de pneus é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do artigo 1
4
, do
CDC
, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, verifica-se que a apelante, embora tenha defendido a regularidade da dívida, não juntou qualquer documento capaz de demostrar a regularidade do débito inscrito no cadastro restritivo.

É que, ao exercer sua atividade empresarial, é dever dela cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade na
contratação.

Ademais, o
Magistrado singular oportunizou a realização de perícia grafotécnica, contudo, esta restou prejudicada ante ao não pagamento da sua parte (50%) dos honorários periciais, razão pela deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 429 do CPC.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC
– RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II – Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos”
(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

Dessa forma, considerando que incumbia à ré a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pelo autor, a teor do que determina o artigo
373
, inciso
II
do
Código de Processo Civil
, é de se reconhecer que a
negativação
por ela realizada foi
indevida
.

Assim, diante da não comprovação da relação contratual existente entre as partes, impõe-se reconhecer a irregularidade do débito que deu origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e, por consequência, a ilicitude de tal inscrição.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a simples inscrição
indevida
nos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo o protesto, é fato gerador de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, o qual tem seu crédito negado e é impedido de realizar atos comerciais, ou seja, provoca dano moral (
in re ipsa
) passível de ressarcimento, independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54 do STJ)”
(TJ-MT 00000773220168110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável, proporcional, por isso deve ser mantido, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023